Tribunal: TJMT
Processo: 0014849-22.2018.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014849-22.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE MASCARELLO - CPF: 913.175.769-34 (APELADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 16.727.744/0001-42 (APELANTE), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), AGRO SAUER COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.257.797/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON LEO SAUER - CPF: 397.010.180-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA HERINGER SAUER - CPF: 473.796.770-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIRIETO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014849-22.2018.8.11.0015

APELANTE: PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

APELADO: MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO – SÚMULA 375 DO STJ - RECURSO IMPROVIDO.

“
1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC” (REsp 956.943/PR).”

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgado procedente, para determinar o cancelamento da constrição realizada no imóvel registrado sob a matricula n° 36.493 do CR1 de Sinop/MT, reconhecer o domínio e a posse do embargante e, condenar a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante argumenta que a sentença não considerou as informações acerca do devedor originário da ação de execução que contraiu dividas, não pagou, é réu em várias ações e desapareceu da cidade.

Argumenta que não houve inércia na averbação da penhora já que na primeira tentativa de penhora o imóvel encontrava-se registrado como residência dos executados e, portanto, não era passível de constrição, mas que após se constatar o abandono da casa e a evasão dos executados da cidade, um segundo pedido de penhora foi deferido em 24.11.2017 e a efetivado em 22.01.2018 sendo registrada em 05.03.2018.

Sustenta que a venda do imóvel caracteriza fraude à execução já que o apelado tinha conhecimento acerca das inúmeras ações contra os executados e que o instrumento da compra e venda do imóvel foi objeto apenas de reconhecimento de firma dos signatários, o que demonstraria a má-fé do apelado de modo a justificar a aplicação da parte final da Súmula 375 do STJ.

Por fim, requer que, sendo reformada a sentença, seja determinada a inversão da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e de honorários na base de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões no Id n. 69554971.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014849-22.2018.8.11.0015

APELANTE: PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

APELADO: MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Foram opostos Embargos de Terceiro objetivando, a liberação da restrição averbada na matricula de n° 36.493—CR1 Sinop/MT, do imóvel localizado na rua 06, da quadra 20, da zona 11, do Loteamento “Cidade Sinop”, nos autos da Ação de Execução código n° 224557, tendo sido julgados totalmente procedentes.

O apelante pugna pela reforma da decisão sob a alegação de que houve fraude à execução, diante da ciência do apelado acerca existência de processos contra os executados na época da aquisição do imóvel e da má-fé dos contratantes.

O art. 792 do CPC estabelece as hipóteses que caracterizam a fraude à execução:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.”

No caso, foi deferido o registro de penhora na capa dos autos da Execução cód. 224557, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, em 24.11.2017, somente sendo averbada na matrícula do imóvel em 05.03.2018 (fl. 66 – I.d 69552065).

No entanto, o contrato de compra e venda apresentado pelo apelado foi firmado e reconhecido em cartório em 25/07/2016 (fls. 28/33 -I.d 6955260 e 69552061), mas, conforme cláusulas do próprio contrato, desde junho daquele ano o apelado já exercia a posse sobre o imóvel.

Desta feita, constata-se que na data da aquisição do imóvel pelo apelado não havia averbação que pudesse inviabilizar a compra, e “
o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
” (Súmula n. 375/STJ).

No REsp n. 956943/PR, representativo de controvérsia, o STJ firmou o seguinte entendimento:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3.
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume
;
a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.

2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.”
(REsp 956.943/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julg. em 20/08/2014, DJe 01/12/2014).

Julgados desta Câmara: AP 0003470-90.2018.8.11.0013; AP 0002606-24.2014.8.11.0003.

Com efeito, tendo em vista que inexistia registro da penhora à época da compra, cabia ao credor demonstrar que houve fraude ou conluio, ônus do qual não se desincumbiu pois não ficou comprovada a má-fé ou acordo entre o devedor e o terceiro, ora apelado, que, por outro lado, atestou a posse e a propriedade.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 12% para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021